Tribunal: TJMT
Processo: 1021955-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021955-58.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIAS ALMEIDA DA FONSECA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação e Busca e Apreensão n.° 1020885-58.2021.8.11.0015 que move o BANCO J. SAFRA S.A., deferiu o pedido liminar vindicado pelo Banco Agravado.
Ao interpor o recurso, o Recorrente requestou a concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental.
Em suas alegações recursais, aduz que não dispõe de condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Devidamente intimado para a comprovação documental relacionada à incapacidade financeira (ID. 112625998), juntou extratos bancários e declaração de isenção de IRPF, como se denota dos IDs. 113339495 e seguintes.
É o relatório do necessário. DECIDO.
Compulsando os autos, verifico que este Instrumental encontra-se apto a julgamento monocrático, à luz do que dispõe o Verbete Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça/STJ, máxime porque há entendimento dominante com relação à matéria em debate.
É cediço que a concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte, não possa custear as despesas do processo sem comprometer suas finanças.
Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Diploma Processual Civil.
Todavia, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3o DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.
Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT. Recurso de Apelação n.o 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.
Precedentes.
2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt. no AREsp. 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe. 28/06/2019).
Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos, observo que o Recorrente não logrou êxito em comprovar efetivamente a hipossuficiência arguida.
Digo isto, pois o Agravante se limitou a juntar aos autos tão somente dois extratos bancários de uma conta bancária que não movimenta, como se observa 113336491 e 113336490.
Ora, não faz sentido o Recorrente arguir hipossuficiência financeira e se restringir a juntar extratos de uma conta bancária que não movimenta.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça/STJ é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).
Logo, diante da negligência do Recorrente em juntar aos autos a documentação solicitada, não há como inferir a real condição financeira do Recorrente, indefiro o pedido de gratuidade da justiça para o processamento deste Instrumental.
Importante ressaltar que, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, o Recorrente deve efetuar o recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se o Agravante para que o faça em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora